Tribunal: TJDFT
Processo: 0728361-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DA MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão da venda de uma porção de maconha para um usuário e posse de outra porção do mesmo entorpecente com o fim de difusão ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a existência de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível reconhecimento da mera condição de usuário; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista a fixação da pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal em relação ao pedido de redução da pena àquele patamar, razão pela qual o recurso é parcialmente conhecido.
4. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais, os quais são corroborados por provas materiais, como laudos periciais, bem como pelo depoimento de usuário em sede preliminar, confirmando a prática do tráfico de drogas.
5. A qualificação do réu como mero usuário de entorpecentes é inviável, pois as circunstâncias do caso evidenciam a traficância, estando a versão apresentada no interrogatório isolada nos autos.
6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33; Código Penal, arts. 44 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, II, 563, 564, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022; TJDFT, ApCrim 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; ApCrim 0719745-47.2023.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 23/3/2024.